Tribunal: TJSP
Processo: 1082198-71.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Representação comercial. "Instrumento particular de agenciamento artístico e assessoria e/ou suporte prestados". Contrato firmado com a ré para intermediar os negócios da autora como modelo. Descumprimento do contrato pela demandada, a qual não repassou o pagamento correspondente ao serviço prestado pela

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Representação comercial. "Instrumento particular de agenciamento artístico e assessoria e/ou suporte prestados". Contrato firmado com a ré para intermediar os negócios da autora como modelo. Descumprimento do contrato pela demandada, a qual não repassou o pagamento correspondente ao serviço prestado pela demandante. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré ao pagamento pelo serviço realizado pela autora. Rejeição do pedido de aplicação de multa contratual. Apelo da demandante. Rescisão do contrato por culpa da demandada, que não repassou o pagamento do serviço. Pedido de aplicação de multa contratual. Contrato que prevê a aplicação da penalidade apenas à autora. Necessidade de restabelecer o equilíbrio contratual. Cabível a aplicação da cláusula penal à ré por ter descumprido com a sua parte na avença. Redução do valor para 25 salários-mínimos. Suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários de advogado que foi expressamente mencionada no dispositivo da sentença. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.